Tribunal: STF
Processo: Rcl 38619
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Processual do trabalho e Administrativo. Reclamação. Regime de precatórios. ADPF 387.
1. Reclamação ajuizada pela VALEC, em face de decisão que indeferiu o pleito de submissão da ora reclamante ao regime de cumprimento de condenações via precatório.
2. Há precedentes do STF reconhecendo violação às decisões das ADPFs 387 e 275, tendo em vista que a reclamante se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos, circunstância que enseja a sua submissão ao regime de precatórios.
3. Reclamação julgada procedente.
    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A em face de decisão da 1ª Vara do Trabalho de Araguari/MG que, em execução trabalhista nos autos nº 0010106-80.2014.5.03.0047, rejeitou exceção de pré-executividade na qual a reclamante pleitava sua submissão ao regime de cumprimento de condenações via precatório (art. 910 do CPC e art. 100 da CF). Confira-se o trecho pertinente do ato reclamado:
    “Cabível a análise, por meio deste incidente, da tese da segunda ré de que deve ser observado o procedimento do art. 910 do CPC Contudo, ela não prospera. Segundo o art. 8º, §3º da L. 11.772/08, a segunda reclamada sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações trabalhistas. Senão vejamos:
    Art. 8º A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., sociedade por ações controlada pela União, fica transformada em empresa pública, sob a forma de sociedade por ações, vinculada ao Ministério dos Transportes, nos termos previstos nesta Lei. § 1º A função social da Valec é a construção e exploração de infra-estrutura ferroviária. 
    (...) 
    §3º A Valec sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.” 
    2. A reclamante sustenta afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 387 e 275. Alega que, nos julgados paradigmas, esta Corte teria afirmado a impenhorabilidade dos bens das sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial, de modo que o pagamento de seus títulos executivos judiciais estaria submetido ao regime constitucional de precatórios.
    3. Deferi o pedido cautelar, para suspender as medidas constritivas determinadas no processo de origem em face da Empresa Pública reclamante. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar, para que, querendo, impugnasse o pedido, nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou as informações.
    4. A parte beneficiária apresentou contestação, requerendo a improcedência da reclamação. 
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    7. A questão posta na presente reclamação é saber se a empresa reclamante deve honrar o pagamento das condenações judiciais que sofre por via ordinária, como qualquer pessoa ou qualquer empresa, ou se deve se aproveitar dos benefícios concedidos à Fazenda Pública quando tenha que pagar alguma condenação de obrigação em dinheiro. Está em questão, portanto, o art. 100 da Constituição, que tem a seguinte dicção:
    "Art. 100 Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos […]."
    8. O art. 100 da Constituição, na sua textualidade, refere-se à Fazenda Pública federal, estadual, distrital e municipal. Fazenda Pública, na compreensão corrente, refere-se, basicamente, à Administração Direta. Tem-se estendido também tal conceito às autarquias, que são igualmente pessoas jurídicas de direito público.
    9. Adoto uma interpretação restritiva dessa cláusula do art. 100: a referência à Fazenda Pública aplica-se substancialmente às pessoas jurídicas de direito público, e não, como regra, às pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, não se aplica a regra do precatório, como regra geral, nem às sociedades de economia mista, nem às empresas públicas, que são entidades da Administração Indireta sob regime privado e que, por mandamento constitucional, não devem desfrutar de benefícios diferentes daqueles que valem para as empresas privadas em geral (art. 173, §1º, II, CF). 
    10. É certo, no entanto, que o STF já excepcionou, algumas vezes, casos de empresas públicas que desempenham, em regime de monopólio, atividades estritamente públicas, e não concorrenciais.
    11. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Estas “estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”. Naquele caso, havia sido penhorado numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da Constituição.
    12. Da mesma forma, a matéria já foi apreciada por esta Corte na ADPF 275. Neste caso, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho da 13ª Região, que determinou o bloqueio de valores oriundos de convênio celebrado entre o Estado e a União. O ajuste tinha por objetivo o combate à seca no interior do Estado, mas o juízo ordenara o emprego das verbas no adimplemento de crédito trabalhista de um funcionário vinculado à Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais do Estado da Paraíba – CDRM/PB. Na ocasião, o Ministro Relator destacou o seguinte:
     “É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente” (ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. Em 17.10.2018). 
    13. Ainda, em referendo de cautelar, convertido em julgamento de mérito, o Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ADPF 437 (Relª. Minª. Rosa Weber), para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.
    14. No caso em análise, o ato reclamado indeferiu pedido de submissão da execução com as benesses da Fazenda Pública tão somente com base na natureza jurídica privada da reclamante, sem analisar a questão do monopólio da prestação de serviço não essencial sem repartição de lucros.
    15. Não obstante, relativamente à VALEC, ora reclamante, há precedentes do STF reconhecendo violação às decisões das ADPFs 387 e 275, tendo em vista que se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos. Neste sentido, as decisões proferidas nas Rcl 41.490, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 43.050, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 42.526, Rel. Min. Edson Fachin.
    16. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada (execução trabalhista nos Autos nº 0010106-80.2014.5.03.0047) e desde logo determinar que a execução da sentença a que se refere aqueles autos submeta-se ao regime de precatórios.
    17. Fixo em R$ 1.000 (mil reais) os honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC/2015) - a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator